Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Grama Fonseca, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
O Impetrante narra, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que não estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o argumento utilizado pelo Magistrado a quo — de que o paciente foi preso na semana anterior — não é suficiente para demonstrar a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente (tais como emprego lícito e residência fixa), os quais, no seu entender, demonstram a desnecessidade da prisão.
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 55675999).
Anexou documentos (Ids. 55680450/55680468).
É a síntese do necessário.
Decido.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do crime, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Segundo consta no Boletim de Ocorrência (Id. 55458487), o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações indicando a suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes em determinada residência, localizada na Rua Joares de Oliveira, bairro Boa Esperança, naquele município de Alta Floresta/MT, haja vista a intensa movimentação no imóvel.
Ciente de tais informações, na data de 24/08/2020 a guarnição policial deslocou-se até o indigitado endereço, ali se deparando com Antony da Silva Freire, Eduardo Grama Fonseca e Willian Silva Correia, além dos menores J..S.S., V.G.O.M. e W.F.R.C.S, momento em que um deles dispensou algo por cima do muro, em direção ao terreno ao lado da residência, enquanto os demais correram para dentro do quintal.
Conforme apurado, quatro dos jovens foram abordados logo em seguida; os dois restantes foram capturados minutos depois, nas proximidades.
Em revista pessoal, foram encontrados no bolso esquerdo do short de W.F.R.C.S. a quantia de R$300,00 em dinheiro. No terreno ao lado do imóvel foram encontrados 1 aparelho celular e 1 estojo escolar com várias porções de substância análoga à maconha, prontas para comercialização, além da quantia de R$250,00 em dinheiro, em cédulas diversas. Ainda, foram localizadas debaixo de uma telha várias porções de substância análoga à maconha, também prontas para comercialização.
Registrou-se, por fim, que no interior da aludida residência foram localizadas 1 porção média de substância análoga à maconha, dentro de uma sacola transparente (debaixo de uma mesa), 2 balanças de precisão (na cozinha), algumas porções de substância análoga à maconha, 1 rolo de papel filme e 3 cascos de botijão de gás. Continuando as buscas, foram encontrados, dentro do quarto de W., 1 balança de precisão e 2 rolos de papel filme.
Ato contínuo, em conversa com o menor V.G.O.M., este relatou aos policiais que seu irmão Marcos estaria vendendo a droga em sua residência, motivo pelo qual V.G.O.M. estaria na residência de “Macapá” (local da abordagem policial).
Os policiais dirigiram-se, então, à residência de Marcos, ali encontrando, dentro de um colchão, 8 porções pequenas de substância análoga à pasta base.
Sendo esse o quadro, não obstante as razões invocadas pelo Impetrante, da análise perfunctória que se faz possível na via estreita do mandamus conclui-se que a d. autoridade apontada como coatora fundamentou a sua decisão com menção às circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos e pressupostos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP, destacadamente para a garantia da ordem pública.
In casu, à primeira vista, não se pode ignorar a gravidade do delito, em tese, com participação do paciente, mormente diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 100g) na diligência policial, a qual, aliada às demais circunstâncias do flagrante – frise-se, portanto, que não se trata de análise isolada da quantidade apreendida – sugere que os autuados estavam envolvidos com a venda de entorpecentes.
Insta salientar, quanto ao ponto, que a expressiva quantidade de droga apreendida justifica a constrição cautelar (STJ - HC: 494202 MG 2019/0047755-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019).
Aliás, quanto à matéria, é entendimento consolidado deste eg. Tribunal no Enunciado Orientativo no. 25 da Turma de Câmaras Criminais, in litteris: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade dos crimes supostamente praticados, sobretudo diante da quantidade de entorpecente apreendida, aliada – reitere-se – às demais circunstâncias do flagrante, com destaque para a participação de adolescentes, o que agrega maior reprovação à conduta ilícita perpetrada.
Aos razoáveis indícios de autoria presentes nos autos, acresça-se a observação feita pelo Juízo singular, na decisão ora vergastada, de que Eduardo foi preso em flagrante delito, na data de 21/08/2020, pela prática dos crimes previstos no art. 28 da Lei 11.343/2006 e art. 243 da Lei 8.069/1990 (autos de n. 1003837-47.2020.8.11.0007), sendo solto mediante o pagamento de fiança. Logo, ao que tudo indica, voltou a delinquir poucos dias depois de colocado em liberdade, o que, de fato, demonstra a periculosidade social e a probabilidade de reiteração criminosa, fundamentos hábeis a indicar a necessidade de se resguardar a ordem pública.
Assim, mostra-se temerária a soltura do Paciente neste momento.
Trata-se de entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in litteris:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).
De mais a mais, ressalto que a análise a respeito da negativa de participação de Eduardo é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do acervo probatório, providência sabidamente vedada na ação constitucional de habeas corpus.
Dito de outro modo, “o decreto de prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa e prova da materialidade” (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática do crime de Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico, não há como se reconhecer, nesta limitada análise, a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, por ora, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator